Tribunal: TJMT
Processo: 0003083-81.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003083-81.2015.8.11.0045 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: ROBSON ALEX CAMPOS COSTA
Apelado: DORLENY DE JESUS LIMA
Número do Protocolo 0003083-81.2015.8.11.0045
Considerando que a digitalização das páginas ocorreu de forma desordenada, proceda-se à redigitalização dos autos corretamente, bem como retifique-se a autuação, vez que, o apelante é o requerido ROBSON ALEX CAMPOS COSTA e o apelado é o autor DORLENY DE JESUS LIMA.
Após, retornem os autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator